Tribunal: TJES
Processo: 5002935-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 39 DA LEF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O entendimento que vem sendo adotado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não é peremptório, de maneira a não ensejar o reconhecimento da prescrição administrativa. 2. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 3. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (1) a gravidade da infração; (2) a vantagem auferida e (3) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (4) a extensão do dano causado aos consumidores. 4. No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista para fixação do valor da multa aplicada, o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado, devendo ser mantida a sentença que o reduziu para R$ 7.000,00 (sete mil reais). 5. Nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002935-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50029359020198080024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAUCARD
S.A.

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 50029359020198080024, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a legalidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, à luz de inobservância de regras estabelecidas pelo CDC em prol do consumidor, reduzindo, todavia, o valor da multa imposta, de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, a ordem de pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, a fixação de juros segundo a caderneta de poupança, desde a constituição em mora, e correção com base no IPCA, a partir da prolação da sentença.

Aduz o Município/recorrente, em síntese:
1.
O caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico;
2.
O caso demonstra a inobservância da reserva de plenário;
3.
Os juros decorrentes da condenação deveriam ser fixados no importe de 1% ao mês, e a correção monetária deveria retroceder à data de aplicação originária da multa na esfera administrativa, e não a partir da prolação da sentença;
4.
Afere-se a sucumbência mínima no caso concreto, a impor o ônus de pagamento da verba restritamente em face do recorrido;
5.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50029359020198080024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
BANCO ITAUCARD
S.A.

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, irresignado com a sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 50029359020198080024, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a legalidade do procedimento administrativo instaurado pelo PROCON, à luz de inobservância de regras estabelecidas pelo CDC em prol do consumidor, reduzindo, todavia, o valor da multa imposta, de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Também como dito, fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes; a ordem de pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação, a fixação de juros segundo a caderneta de poupança, desde a constituição em mora, e correção com base no IPCA, a partir da prolação da sentença.

Aduz o Município/recorrente, em síntese:
1.
O caso concreto não deve nortear a redução da multa imposta ao Banco/recorrido, mormente diante de seu vasto poderio econômico;
2.
O caso demonstra a inobservância da reserva de plenário;
3.
Os juros decorrentes da condenação deveriam ser fixados no importe de 1% ao mês, e a correção monetária deveria retroceder à data de aplicação originária da multa na esfera administrativa, e não a partir da prolação da sentença;
4.
Afere-se a sucumbência mínima no caso concreto, a impor o ônus de pagamento da verba restritamente em face do recorrido;
5.
Não se revela escorreito impor ao Município a obrigação para fins de pagamento de custas, à luz de preceito contido na Lei de Execuções Fiscais.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Pois bem. Esclareço de pronto que o procedimento administrativo instaurado pelo Procon, em face do Banco/apelado, decorre da postura inadequada do apelado ao não prestar informações necessárias sobre o caso concreto que envolveu consumidor, sem sequer ter comparecido na audiência marcada pelo Procon, tudo à luz de preceitos do CDC.

Destaco que o Procon é responsável por aplicar sanções administrativas mesmo em se tratando de reclame individual de consumidor. Conforme salientado inúmeras vezes nesta Corte “
O STJ, de fato, tem entendimento PACIFICADO no sentido de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078⁄1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
O CDC não traz qualquer distinção quanto a tal, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva”1.

A
multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Como mencionado na sentença
“o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código
de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa”.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor

(SNDC).

In casu
, no que se refere ao valor originário da multa aplicada em face do apelado, no importe de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), afere-se a exasperação injustificada da verba diante de fato praticado já mencionado neste voto.

Deveras, em situações como tais deve sempre prevalecer a razoabilidade e a boa técnica à luz do ato praticado – que, no caso, se revestiu de mínima reprovabilidade -, não havendo provas nos autos acerca de percepção ou extensão de vantagem auferida pelo fornecedor, destacando-se, portanto, a necessidade da minoração da multa, providência já concretizada considerando o porte econômico da empresa apelada e demais requisitos da legislação de regência, para o patamar de R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade.

É o entendimento manifestado por este Órgão Fracionário, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA – INFRAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE NOTIFICAÇÃO – DEIXAR DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAR DEFESA E ESCLARECIMENTO – LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – VALOR EXORBITANTE – MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REEXAME E APELAÇÃO CONHECIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1
– O Procon possui legitimidade para a aplicação de sanções administrativas previstas em lei às condutas praticadas no mercado de consumo que atingem diretamente os consumidores, decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, mesmo quando se tratar de violação a direito individual. Precedentes do c. STJ e TJ⁄ES.
2
- o órgão administrativo indicou, na decisão, a violação dos dispositivos legais constantes do CDC e do Decreto Federal nº 2.181⁄97, sendo que os artigos indicados fundamentam e correspondem à prática infratora da apelada, sendo possível concluir que houve correta subsunção e tipificação da conduta praticada. 3 -”(...)”. 4 – Ademais, forçoso registrar que ao tempo dos fatos, o não comparecendo do fornecedor em audiência de conciliação, como ocorreu na situação posta, não mais gerava a necessidade de nova intimação do fornecedor para apresentação de defesa, uma vez que a própria legislação de regência, dispensava tal formalidade, determinando apenas que os autos fossem conclusos a autoridade administrativa realizar o julgamento, o que de fato foi feito. 5 – Assim, considerando que a empresa apelada descumpriu ordem do PROCON a fim de solucionar questão arguida por consumidor, e como foi devidamente observado o devido processo legal no procedimento administrativo instaurado para tanto, legítima a multa aplicada pelo órgão consumerista. 6 -
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor
. 7 -
Tal fixação, portanto, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que se trate, como no presente caso, de uma grande empresa do ramo varejista. Multa reduzida
. (TJES – Apelação n. 24151403086 - Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 30/01/2017).

A redução do valor da multa por certo refletirá no procedimento de execução já instaurado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Registro que o
decisum
objurgado, tampouco o presente deslinde, possuem o condão de ofender a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “
por órgão fracionário de Tribunal,
é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Não é esta a hipótese retratada nos autos, não havendo que se falar em violação da cláusula da reserva de plenário porquanto apenas se declara que a aplicação de determinadas espécies normativas deve ser procedida de forma totalmente escorreita, inclusive com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a diminuir o
quantum
da multa imposta.

Quanto aos juros e correção monetária, também neste ponto não vejo motivos para alteração da sentença impugnada, tendo em vista o entendimento já manifestado nesta Corte, seguindo orientação do Colendo STJ, no sentido de que nas condenações de natureza administrativa (multa fixada pelo Procon Municipal):
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
(intem c - caso dos autos)
.

Entendo como pertinente o comando sentencial que determina a observância de possível período em que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa, para fins de não incidência dos juros moratórios.

No que se refere ao início de incidência da correção, também entendo por manter a sentença eis que é a partir da prolação que a multa fora definitivamente fixada, atualizada em valor escorreito, líquido, e apto a ser cobrado.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3.
Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil.
(...)”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021) .

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA PROCON MUNICIPAL CUSTAS E HONORÁRIOS CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA APLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº. 11.738/2003 (DO MUNICIPIO DE VITÓRIA) OMISSÃO SANADA. 1. . 2. Cuidando de matéria de ordem pública, ou seja, cognoscível de ofício sem representar reformatio in pejus, sobre a multa aplicada deverá incidir correção monetária a partir do acórdão embargado e juros de mora desde a constituição em mora de 3. A não aplicação do Decreto Municipal nº. 11.738/2003 (do Município de Vitória) decorreu da violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110262250, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019) .

N
o que se refere a sucumbência,
tendo em vista que houve intensa redução da multa imposta, não prosperando, todavia, a tese de sua insubsistência/anulação, correto deslinde no que se refere à declaração da sucumbência recíproca.

Menciono julgados do Órgão Fracionário quanto ao tocante:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. NÃO COMPARECIMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REGULAR NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. REMESSA PREJUDICADA. 1.Na dicção do art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência do reclamado a audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza evidente desobediência, e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 2.
Nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor. 3 . Multa aplicada na instância administrativa de R$ 57.272,38 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) que viola os postulados de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do poder administrativo disciplinar,
porquanto não considerou que o ato lesivo praticado ao consumidor fora de proporções pequenas, incocorreu violação a esfera coletiva das relações de consumo, houve reparação do dano, bem como a irrisória vantagem obtida, sendo de rigor a redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4.
parcial provimento do recurso que impõe sejam redimensionados os ônus de sucumbência, devendo as partes arcarem com o pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a demanda, na forma do art. 85, §3º, I, do NCPC.

(TJES - Apelação/Remessa Necessária n. 024170294292 - Relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Data de Julgamento: 24/08/2020).

“
Embora julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença”.
(TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024180210098, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 26/07/2021).

É o caso dos autos.

Quanto a condenação do Município/recorrente ao pagamento de custas
, também neste ponto afere-se a juridicidade da sentença impugnada.

Embora o art. 39 da Lei 6.830/80 destaque que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos quando demandar em Juízo, o clarificar que custas e taxas judiciárias são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.

Posto que é espécie tributária, deve ser regulamentada nas diretrizes do Direito Tributário, em sendo assim, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria.

Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa em seu âmago os preceitos sobre a questão, consoante se afere no artigo 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. (grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente,
sobre
custas dos serviços forenses
, oportuno colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151. É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado,
não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a LEF em seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública, quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal.

Isto porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

Corroborando com este entendimento o Código Tributário Nacional não deixa lacunas para a hermenêutica aventada pela Municipalidade, pois, em seu artigo 111, determina a interpretação literária do preceito legal, no que tange a outorga de isenção, senão vejamos:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (grifei)

Finalmente, para o definitivo deslinde da controvérsia ora instaurada, resta claro que
somente o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, agências reguladoras e fundações públicas, estão dispensadas do pagamento de custas processuais nos exatos termos do artigo 20, da lei 9.974 de 09 de janeiro de 2013, que assim dispõe:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

(...)

V – O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

Portanto, segundo a nova legislação estadual,
o Município não goza mais de isenção, mas tão somente do benefício de tramitação independentemente de antecipação de custas, conforme preconiza o inciso II do art. 19 da Lei 9.974/13
.

Pertinente ao tema, novamente trago a colação precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“ O ente municipal não possui isenção no pagamento de custas processuais e por ausência de previsão na Lei Estadual nº 9.974/2013 e proibição constitucional prevista no art.151, III, da CF.” 4 Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 100200009320, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, ).

“
O Município não é isento do pagamento de custas processuais haja vista não estar inserido dentre o rol de isentos estabelecido no artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/13.
3. - 4. - (...) (TJES Embargos de Declaração ReeNec, 35070249632, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 15/04/2014).

À luz de todas as considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

À luz do insucesso, majoro os honorários em desfavor do apelante no importe de no importe de 2% (dois por cento), perfazendo um total de 12% (onze por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002935-90.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

(VISTA)

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face da sentença
proferida nos autos de “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Itaucard S/A em desfavor do Município de Vitória
, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial a fim de reduzir o valor da multa imposta
de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 7.000.00, em conformidade com a razoabilidade, a proporcionalidade e à luz do caso concreto.

Bem como, fora fixada a sucumbência recíproca entre as partes, e determinado o pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse sentido, o Município/Apelante pugna, em suas razões, pela reforma da sentença tendo em vista que o Município não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, em conformidade com o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao apelo interposto, na forma do disposto no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.

Inaugurando a divergência, o ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto
para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Diante da divergência de posicionamentos, pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria. E, após analisar a questão em exame, acompanho o voto divergente. Explico.

Com relação ao pagamento das custas, reputo pertinente ressaltar que
o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Deste modo, sob a égide da legislação estadual, apenas o Estado do Espírito Santo e os órgãos da administração pública a ele ligados são dispensados do pagamento das custas processuais.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Confira-se:

“Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Na espécie, a sentença apelada condenou o Município ao pagamento das custas processuais, todavia,
tratando-se de execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) -
submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73
–, pacificou o entendimento no sentido de que

a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária nas ações de execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).

Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845),
sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC. AFASTADA.

1.
Cinge-se a controvérsia ao pagamento, pelo Município de São Leopoldo, das custas processuais em razão da extinção da execução fiscal.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso.

3. Em relação à multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que a penalidade não é decorrência automática do não provimento do agravo interno, sendo necessário demonstrar, por decisão fundamentada, a inadmissibilidade ou improcedência do recurso.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1676518/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 39, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEF E ART. 27 DO CPC.

1.

A Fazenda Pública - da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios - é isenta do recolhimento de custas nas ações de Execução Fiscal,
sendo irrelevante a esfera do Poder Judiciário na qual a demanda tramita
. Precedentes do STJ.

2.

. Recurso Especial provido. (STJ, REsp 1254027/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 31/08/2011).

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
divergir
de seu entendimento e

acompanhar o eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
a
pelaç
ão
cíve
l

interposta pelo
Município de
Vitória

no intuito de reformar a sentença de id 1907945, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, ao acolher parcialmente os
embargos à execução fiscal
opostos por
Banco Itaucard S.A
, reduzindo a multa fixada pelo Procon, condenou a Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, se manifestou pelo
des
provimento do apelo
, por entender que o montante arbitrado pelo Juízo de 1º grau se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, além de asseverar que o Município não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União. O referido entendimento foi acompanhado pelo preclaro Des.
Jorge do Nascimento Viana
.

Após pedir vista, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para reconhecer que a Municipalidade deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, insculpida no art. 942 do Código de Processo Civil, ocasião em que o Ilmº Des.
Manoel Alves Rabelo
se manifestou no sentido de
acompanhar
integralmente

a divergência
.

Vieram-me, então, conclusos os autos para que a técnica do julgamento estendido seja perfeitamente observada e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a divergência inaugurada pelo Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, o qual deve ser condenado tão somente a ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, porém limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) daquele montante, haja vista a ocorrência de sucumbência recíproca.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuada somente o dever de ressarcimento.

Neste particular, consoante bem explicitado pelo Desembargador que inaugurou divergência, convém destacar que o ressarcimento não deve ser integral, mas sim proporcional, haja vista que o pleito autoral foi acolhido apenas parcialmente, de sorte que a sucumbência recíproca atrai o dever também do requerente de arcar com as despesas processuais.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator, acompanho integralmente o entendimento divergente exposto pelo preclaro Des. Arthur José Neiva de Almeida, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.”
(TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)
VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Itaucard S/A em desfavor do Município de Vitória, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para reduzir o valor da multa imposta, de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade. Na mesma oportunidade, fixou a sucumbência recíproca entre as partes e ordenou o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, dentre outros, que não pode o Município ser condenado ao pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública do referido encargo.

Na sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Pedi vista dos autos exclusivamente em razão da parte relativa à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, porquanto no restante não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Pois bem. Sobre o tema o meu entendimento, como se sabe, é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. V. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura da sentença impugnada, os “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Itaucard S/A foram parcialmente acolhidos, de modo que o Município restou parcialmente vencido na demanda.

Além disso, consoante se verifica no ID 1266512, o Banco/Embargante procedeu ao recolhimento de custas iniciais quando do ajuizamento dos “Embargos à Execução”.

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Assim, no presente caso, conquanto as partes tenham sido condenadas reciprocamente ao pagamento das custas processuais, entendo que deve o Município apenas ressarcir, proporcionalmente, os valores pagos pelo Banco/Apelado a título de custas iniciais.

Nestes termos, vou divergir apenas em parte para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.